Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709748-77.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL contra despacho exarado pelo MM. Juiz de Direito da Vara 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704894-37.2022.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO. Nos termos do r. despacho recorrido (ID 118576999 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que se aguardasse o decurso do prazo para a oposição de embargos à execução por parte do devedor e, após, que os autos fossem remetidos ao Cartório Judicial Único – CJU para o lançamento da respectiva certidão e retorno dos autos conclusos, com vistas a analisar o pedido de penhora elaborado pelo exequente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar de o pronunciamento judicial ter sido denominado de despacho, trata-se de verdadeira decisão interlocutória, porquanto há caráter decisório ao condicionar o início dos atos expropriatórios ao decurso de prazo para oposição de embargos à execução ou para realização do pagamento parcelado previsto no art. 916 do Código de Processo Civil. Aduz que o ato expropriatório pode ser imediatamente praticado se, após a citação, o executado não pagar a dívida dentro de três dias. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja dado prosseguimento aos atos expropriatórios, sendo determinada a penhora dos créditos do Contrato no 060/2017, firmado com o BANCO DE BRASÍLIA - BRB, que serão pagos pelos serviços prestados no mês de março de 2022, no valor integral do débito, mediante a expedição de ofício eletrônico. Em provimento definitivo, requer a confirmação da tutela recursal e, consequentemente, a reforma definitiva do r. decisum. Preparo recolhido (ID 33986590). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho de mero expediente que se restringe a impulsionar o processo. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, tendo em vista que o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a determinar que se aguardasse o decurso do prazo para a oposição de embargos à execução por parte do devedor, esclarecendo que, após esse lapso temporal, os autos seriam conclusos para análise do pedido do exequente de ID 118416399. Inclusive, é possível verificar que o juízo a quo não aguardou a referida certidão do decurso do prazo e já se manifestou, na decisão de ID 119205096, acerca da petição do exequente que pleiteou a penhora de créditos do devedor. Assim, não é possível vislumbrar qualquer prejuízo ao agravante ou risco de irreversibilidade da determinação de remessa dos autos ao Cartório Judicial Único – CJU para o lançamento da certidão de decurso do prazo e retorno dos autos conclusos. Tratando-se, pois, de despacho que se restringe a impulsionar o processo, sem conteúdo decisório em virtude de não decidir nenhuma questão processual, tampouco implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1394630, 07298470520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE ADMISSÃO DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO ENDERAÇADA À EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. INSTRUMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o). RECURSO CONTRA O DESPACHO DE IMPULSO. DESCABIMENTO. SEGUIMIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a admitir a deflagração do executivo, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que sequer reclama prévia segurança do Juízo, não compactuando o procedimento que, de forma atípica, admitido o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1315543, 07449906820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO ATACADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil elenca rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, ainda que proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsão de seu parágrafo único. 2. O artigo 1.001 do diploma processual civil preleciona, por seu turno, que dos despachos não cabe recurso. 3. A concessão de prazo para uma das partes trazer informações de relevo aos autos no curso do cumprimento de sentença não se confunde com solução de incidente processual nem com apreciação de questão de mérito, não sendo possível extrair do ato atacado conteúdo jurídico que se revista de caráter decisório, já que a diligência determinada em referido despacho limitou-se a impulsionar a marcha processual. 4. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1289089, 07176331620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar determinação que ordena mera movimentação processual, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 31 de março de 2022 às 14:14:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora